Tribunal: TJMT
Processo: 1037550-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037550-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEUSA SCHIEFERDECKER - CPF: 006.042.899-60 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DE ARAUJO FILHO - CPF: 911.860.481-15 (EMBARGANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), CLEUSA SCHIEFERDECKER - CPF: 006.042.899-60 (EMBARGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), HUMBERTO ALVES DE ARAUJO FILHO - CPF: 911.860.481-15 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS - TEMPESTADE E DESLIZAMENTO DE PEDRAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA OU PREVENTIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO -
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO – VERIFICADA OMISSÃO, NECESSÁRIO SUPRÍ-LA – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO
.

Constatada a omissão com relação ao valor dos danos materiais, juros e correção monetária a incidir sobre os danos materiais e morais e ainda quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, necessário o provimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Em caso de perda total do veículo, a indenização pelo dano material deve ser fixada de acordo com o valor do automóvel sinistrado, na tabela FIPE vigente à época do acidente.

Em casos cuja natureza de responsabilidade é extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC) e a correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Constatada a inversão da sucumbência, necessária a fixação dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes previstos no art. 85, §2o, CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1037550-42.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:
HUMBERTO ALVES DE ARAÚJO FILHO E CLEUSA SCHIEFERDECKER E CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A..

EMBARGADOS: OS MESMOS
.

Processo na origem: 1037550-42.2019.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (REDATOR DESIGNADO):

Egrégia Câmara

Embargos de Declaração opostos por
HUMBERTO ALVES DE ARAÚJO FILHO E CLEUSA SCHIEFERDECKER
e também por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, de acórdão proferido no Apelo interposto pelos primeiros e que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS – TEMPESTADE E DESLIZAMENTO DE PEDRAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE MANUTENAÇÃO ADEQUADA OU PREVENTIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de serviço público, que se beneficia da exploração da rodovia pedagiada, é objetiva, portanto, deve responder pelos danos causados por defeito na sua prestação de serviço.

Se a responsabilidade é objetiva, torna-se dispensável a comprovação de culpa por parte da concessionária, portanto basta a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.

A reparação pelos danos materiais, devidamente comprovados, e pelos danos morais é medida que se impõe”.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1
(ID 192433173 - Pág. 1/5):

HUMBERTO ALVES DE ARAÚJO FILHO E CLEUSA SCHIEFERDECKER
alegam que o acórdão foi omisso com relação à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, dos juros de mora e correção monetária a incidir sobre o valor dos danos morais e quanto à fixação do valor dos danos materiais, que deve coincidir com o valor da tabela FIPE porquanto houve perda total do veículo, bem como os juros de mora e correção monetária a incidir sobre esse valor.
Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontado e, com efeitos infringentes, fixar os honorários advocatícios, o valor dos danos materiais e os juros e correção monetária a incidir sobre o valor da indenização por danos materiais e morais.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 2
(ID 193812675 - Pág. 1/18):
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não levou em consideração as provas e fundamentos apresentados que demonstram a ausência de nexo causal; e que não se pronunciou sobre a falta de prova da existência de objetos na pista ou que o condutor tenha sido cauteloso e, por fim, não analisou a ausência de prova da perda total do veículo e do destino dado à lataria. Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, manter a sentença de improcedência dos pedidos.

CONTRAMINUTA
(ID 194876168) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Cãmara
,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
HUMBERTO ALVES DE ARAÚJO FILHO E CLEUSA SCHIEFERDECKER
e também por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, de acórdão proferido no Apelo interposto pelos primeiros, ao qual foi dado provimento para condenar a empresa concessionária a indenizar pelos danos materiais e morais, decorrentes de acidente de carro ocorrido em rodovia sob a responsabilidade da concessionária de serviço público, que se beneficia da exploração da rodovia pedagiada.

Observa-se que os embargos da concessionária dizem respeito à procedência dos pedidos de reparação e os embargos dos autores tratam de consectários legais, caso mantida a condenação.

Diante dessa constatação, há que se analisar primeiro as alegações da concessionária, que alega ter havido omissão na análise inexistência de nexo de causalidade, porquanto não há provas de que havia efetivamente objetos na pista de rolamento e que o condutor do veículo tivesse sido cauteloso na direção.

Sem razão a concessionária embargante, porquanto o acórdão se pronunciou de forma clara sobre a existência de nexo causal entre o acidente e a omissão da concessionária em atender ao alerta da Polícia Rodoviária Federal, que notificou a Concessionária acerca das anomalias na pista às 18h29, porém esta somente esteve no local às 20h40.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“
É certo que este intervalo de tempo, vale dizer quase 3 horas sem manutenção na pista, ciente da ocorrência, revela conduta bastante a revelar responsabilidade civil.

Esse retrato, qual seja chuvas torrenciais aliados à falta de atuação da Concessionária no seu dever de vigilância e manutenção é suficiente a atribuir a responsabilidade no dever de indenizar
.

(...)

Portanto, incumbe à concessionária vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta, bem como das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no art. 37, §6o da CF e do art. 22 do CDC.

Comprovados os danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, ocasionados por colisão contra objeto encontrado na pista (pedras), verifica-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, mormente porque lucra mediante o recebimento de pedágio.

Verificado o evento danoso, o nexo causa e os danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário aos reparos feitos no bem
. (grifei)

Portanto, não se verifica qualquer omissão com relação à comprovação da existência de pedras e lama na pista, decorrentes do desmoronamento de uma barreira de terra à margem da rodovia, devidamente reportado à concessionária pela Polícia Rodoviária, e que esta foi a causa do acidente, conforme consta do
Boletim de Ocorrência, documento que goza de indiscutível presunção de veracidade, uma vez que não tem base no relato dos autores, que poderiam imprimir a este seu ponto de vista, mas sim no relato dos policiais rodoviários que estiveram no local e fizeram a constatação do quanto foi registrado no documento.

Destaque-se que o boletim de ocorrência é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da concessionária e o acidente, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal, portanto, nem mesmo a sua desconstituição enquanto elemento de prova, enseja a automática improcedência da demanda.

O outro tema suscitado pela concessionária diz respeito à existência ou não de prova da perda total do veículo e coincide com o pedido de fixação do valor dos danos materiais formulado pelos autores, de modo que serão analisados em conjunto.

O acórdão, ao reconhecer o direito dos autores à indenização pelos danos materiais ocorridos no veículo, estabeleceu que “
é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário aos reparos feitos no bem
”. Em outras palavras, a reparação dos danos materiais e o seu valor estão condicionados às provas apresentadas pelos autores das despesas efetivamente realizadas ou necessárias para o conserto do veículo.

Tanto as fotos colacionadas (ID 182840274 - Pág. 2/16), quanto o orçamento apresentado (ID 182840276 - Pág. 1/5), e não questionado pela concessionária, demonstram que os danos foram de grande monta, tanto é assim que os reparos foram orçados em R$120.457,88.

No entanto, o que parece mais razoável é o pedido de reparação considerando-se a perda total do veículo, como formulado na petição inicial, independentemente do que foi feito com a sua lataria, porquanto não há nenhum contrato ou previsão legal nesse sentido, como ocorreria se a ré fosse a seguradora do veículo. Aqui a indenização pelo dano material não condiciona os autores à entrega dos salvados.

Nesse passo, n
o caso em apreço, a indenização pelo dano material deve ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela FIPE vigente à época do acidente (a ser apurado), por melhor refletir a realidade dos autos.

Em se tratando de valores devidos a título de danos materiais, cuja responsabilidade tem natureza extracontratual, a
correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês incidem da data do efetivo prejuízo, ou seja, serão ambos contados a partir da dada da perda do bem ou do dia do acidente
.

O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral também depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, e a correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFICIÁRIO DO INSS – DESCONTOS EFETUADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes do verbete da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ)
. (N.U 1016351-78.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 08/06/2023).

Por fim, constatada a inversão da sucumbência, necessária a fixação dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes previstos no art. 85, §2o, CPC.

Desse modo,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA CONCESSIONÁRIA e DÁ-SE PROVIMENTO AOS DECLARATÓRIOS DOS AUTORES, para fixar a indenização pelos danos materiais no valor da tabela FIPE, vigente no dia do acidente, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a incidirem da data do efetivo prejuízo (dia do acidente); para determinar que os danos morais, fixados no acórdão embargado em R$10.000,00 (dez mil reais), sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Condena-se, ainda, a concessionária requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes previstos no art. 85, §2o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024